Tribunal: TRF3
Processo: 5006590-89.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
153/689)

5006590-89.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006590-89.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA DA GLORIA ROMAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - SP264684-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI). BENEFÍCIO CONCEDIDO E LIQUIDADO EM DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (coisa julgada), em ação na qual a parte autora objetiva a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de seu benefício de pensão por morte, alegando implantação a menor pelo INSS após concessão determinada por decisão judicial em feito pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de ofensa à coisa julgada material decorrente do ajuizamento de ação autônoma que visa à revisão de RMI de benefício previdenciário concedido e com fase de liquidação já encerrada e arquivada em processo judicial anterior, bem como analisar se o indeferimento de pedido administrativo posterior afasta a referida eficácia preclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão e a respectiva implantação do benefício não decorreram de ato administrativo autônomo, mas do estrito cumprimento de título executivo emanado de demanda anterior.

4. Qualquer discordância ou apontamento de erro material quanto aos critérios utilizados para a fixação da RMI ou apuração de atrasados deveria ter sido suscitada e debatida exclusivamente no bojo da fase de cumprimento de sentença da ação originária, mediante os instrumentos processuais adequados e oportunos.

5. O protocolo de requerimento administrativo de revisão perante o INSS e seu consequente indeferimento — motivado justamente pela natureza judicial da concessão e ausência de novos elementos probatórios — não têm o condão de afastar a preclusão operada na via judicial, tampouco criam nova causa de pedir apta a contornar a coisa julgada. É defeso à Administração Pública alterar parâmetros consolidados em título executivo transitado em julgado.

6. O encerramento da execução e o arquivamento do feito originário atraem a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tornando inadequada a via da ação ordinária autônoma para reabrir tal discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A discordância quanto aos critérios de fixação da Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício previdenciário concedido por determinação judicial deve ser impugnada no bojo do respectivo cumprimento de sentença. 2. O indeferimento de requerimento administrativo revisional não reabre a oportunidade de discussão, e o ajuizamento de nova ação de conhecimento para revisar os critérios de cálculo aplicados em fase de execução já encerrada esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 103); Código de Processo Civil (art. 85, §§ 8o e 11; art. 98, § 3o; art. 485, inciso V; art. 508). Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006590-89.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA DA GLORIA ROMAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - SP264684-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA DA GLORIA ROMAO contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de coisa julgada (Id. 278866668).

Em sua petição inicial, a autora buscou a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de seu benefício de pensão por morte (NB 21/159.652.521-2). Alegou que o benefício foi concedido judicialmente nos autos do processo no 0014498-11.2010.4.03.6183, mas implantado administrativamente no valor de um salário mínimo, em dissonância com o valor da aposentadoria recebida pelo segurado instituidor à época do óbito. Sustentou que a correção da RMI é direito assegurado pelo artigo 75 da Lei no 8.213/91 e que a pretensão revisional possui amparo no prazo decadencial decenal do artigo 103 do mesmo diploma legal.

O juízo de origem extinguiu o feito fundamentando que a pretensão da parte autora configura tentativa de rediscutir, por via transversa, a fase de execução já concluída e arquivada nos autos originários. Consignou que eventuais erros nos critérios de fixação da RMI ou na apuração de valores deveriam ter sido atacados mediante recurso próprio naqueles autos, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

Em razões recursais (Id. 278866675), a apelante sustenta, em síntese, que a presente ação não visa discutir atos da execução anterior, mas sim exercer o direito autônomo à revisão do ato administrativo de concessão/implantação do benefício. Afirma que o erro na RMI persiste e que o instituto da revisão previdenciária permite o questionamento do ato concessório independentemente de sua origem judicial. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito para o julgamento do mérito.

O INSS apresentou contrarrazões (Id. 278866677), pugnando pela manutenção da sentença em face da ocorrência de coisa julgada material e, subsidiariamente, suscitou as prejudiciais de decadência e prescrição.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que é próprio, tempestivo e isento de preparo em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Da Coisa Julgada Material e da Preclusão

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da ocorrência de coisa julgada material em ação autônoma que objetiva a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício previdenciário concedido e liquidado em processo judicial anterior.

A apelante alega que a implantação de sua pensão por morte (NB 21/159.652.521-2) ocorreu no valor de um salário mínimo, em desconformidade com o benefício originário do instituidor, e sustenta possuir o direito autônomo de revisar este ato com base no artigo 103 da Lei no 8.213/91.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença extintiva.

Conforme se extrai dos autos, a concessão do benefício em comento não decorreu de um ato administrativo originário deferido de forma voluntária na via administrativa, mas sim do estrito cumprimento de uma ordem judicial emanada nos autos do processo no 0014498-11.2010.4.03.6183, que tramitou perante a 1a Vara Previdenciária de São Paulo. Naquela demanda, a lide foi julgada procedente, com o respectivo trânsito em julgado e a instauração da fase de execução para o pagamento das parcelas em atraso.

A implantação do benefício nos sistemas da autarquia previdenciária, nestas circunstâncias, caracteriza ato material de cumprimento de sentença. Sendo assim, qualquer discordância ou apontamento de erro material quanto aos critérios utilizados para a fixação da Renda Mensal Inicial (RMI) ou para o cálculo das diferenças apuradas no período de apuração deveria ter sido suscitada e debatida exclusivamente no bojo daquela execução, valendo-se a parte credora dos instrumentos processuais próprios e oportunos previstos na legislação adjetiva.

A apelante argumenta, de forma específica para tentar afastar a preclusão, que protocolou pedido administrativo de revisão em 10/10/2018 (Protocolo no 2032697393), o qual foi indeferido pela autarquia justamente sob o fundamento de que a concessão ostentava natureza judicial e de que a segurada não apresentou novos elementos que pudessem alterar os parâmetros do julgado.

Tal alegação, contudo, não socorre à tese autoral; pelo contrário, corrobora a absoluta inadequação da via eleita. A decisão da autarquia previdenciária de indeferir o pleito administrativo revela-se escorreita e juridicamente vinculada, porquanto é defeso à Administração Pública alterar, de ofício ou a requerimento da parte, os parâmetros de cálculo e implantação estabelecidos sob o manto de um título executivo judicial transitado em julgado, a menos que houvesse fato gerador superveniente ou documentação nova não submetida ao crivo do Judiciário na ação originária — o que a própria apelante admite não ser o caso.

O mero protocolo de um requerimento administrativo e o seu consequente indeferimento não têm o condão de reabrir a discussão de uma matéria fulminada pela preclusão processual ocorrida na fase de cumprimento de sentença. Tampouco servem para transmudar um eventual descumprimento de decisão judicial em um "novo" ato administrativo passível de impugnação por meio de ação ordinária autônoma.

A partir do momento em que a fase de cumprimento de sentença é encerrada e o processo originário é remetido ao arquivo, opera-se a consolidação das questões debatidas e daquelas que poderiam ter sido deduzidas pela parte. O ordenamento jurídico pátrio, consagrado no artigo 508 do Código de Processo Civil, estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Admitir o ajuizamento de uma nova ação de conhecimento, de natureza ordinária, com o escopo de corrigir eventuais inconsistências na RMI estabelecida no cumprimento de um título executivo judicial, configuraria a indevida desconsideração do rito processual e a ofensa direta à autoridade da coisa julgada material. A via eleita pela autora revela-se inadequada, porquanto tenta reabrir, por via transversal, uma discussão patrimonial definitivamente sepultada pela preclusão operada no juízo de origem.

Portanto, o reconhecimento da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, preservando-se a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões judiciais.

Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI). BENEFÍCIO CONCEDIDO E LIQUIDADO EM DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (coisa julgada), em ação na qual a parte autora objetiva a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de seu benefício de pensão por morte, alegando implantação a menor pelo INSS após concessão determinada por decisão judicial em feito pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de ofensa à coisa julgada material decorrente do ajuizamento de ação autônoma que visa à revisão de RMI de benefício previdenciário concedido e com fase de liquidação já encerrada e arquivada em processo judicial anterior, bem como analisar se o indeferimento de pedido administrativo posterior afasta a referida eficácia preclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão e a respectiva implantação do benefício não decorreram de ato administrativo autônomo, mas do estrito cumprimento de título executivo emanado de demanda anterior.

4. Qualquer discordância ou apontamento de erro material quanto aos critérios utilizados para a fixação da RMI ou apuração de atrasados deveria ter sido suscitada e debatida exclusivamente no bojo da fase de cumprimento de sentença da ação originária, mediante os instrumentos processuais adequados e oportunos.

5. O protocolo de requerimento administrativo de revisão perante o INSS e seu consequente indeferimento — motivado justamente pela natureza judicial da concessão e ausência de novos elementos probatórios — não têm o condão de afastar a preclusão operada na via judicial, tampouco criam nova causa de pedir apta a contornar a coisa julgada. É defeso à Administração Pública alterar parâmetros consolidados em título executivo transitado em julgado.

6. O encerramento da execução e o arquivamento do feito originário atraem a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tornando inadequada a via da ação ordinária autônoma para reabrir tal discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A discordância quanto aos critérios de fixação da Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício previdenciário concedido por determinação judicial deve ser impugnada no bojo do respectivo cumprimento de sentença. 2. O indeferimento de requerimento administrativo revisional não reabre a oportunidade de discussão, e o ajuizamento de nova ação de conhecimento para revisar os critérios de cálculo aplicados em fase de execução já encerrada esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 103); Código de Processo Civil (art. 85, §§ 8o e 11; art. 98, § 3o; art. 485, inciso V; art. 508). Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão